Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA. DIVÓRCIO. IMÓVEL. BENS EM CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DOS RÉUS. COMPENSAÇÃO. TERMO INICIAL. INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DAS LOCAÇÕES. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.
1. O arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, somente é possível nas hipóteses em que oficializada a separação fática ou o divórcio, e após efetuada a partilha, ser um dos cônjuges permanecer residindo no imóvel.
2. Aplicam-se as regras de direito condominial às hipóteses de imóveis utilizados pelos ex-cônjuges como fontes de investimos e rendas.
3. O coproprietário deve ser compensado desde o momento em que foi proibido de exercer seus direitos de propriedade, considerando como termo inicial da indenização o momento derradeiro da restrição, e não apenas o período alugado.
4. A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer a regra prevista no art. 85, § 2o do CPC, quando não forem irrisórios ou impossíveis de serem determinados, entretanto o percentual pode ser relativizado quando se mostrarem excessivos para o trabalho realizado.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.